Tribunal: TJDFT
Processo: 0742182-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento de menoridade relativa, aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, e a possibilidade de os réus recorrem em liberdade, eis que já foram concedidos na sentença recorrida.
2. Não há que se falar em ilicitude da prova colhida na realização do cumprimento de mandado Judicial de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto a necessidade da averiguação das evidências na residência utilizada para venda e depósito de substâncias entorpecentes, decorrente de anterior monitoramento de suas atividades. Preliminar rejeitada.
3. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
4. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelos réus, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006.
5. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
6. Reconhecido o tráfico privilegiado, considerando-se a natureza da droga (maconha) e grande quantidade apreendida de 3.202,64g, (três mil, duzentos e dois gramas e sessenta e quatro centigramas) mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (um meio), fixando-se a pena em definitivo em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção mais 301 dias-multa, à razão do mínimo legal.
7. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que os crimes não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, que os réus não são reincidentes e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais.
8. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal), e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa).
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.